Tribunal: STF
Processo: ARE 1301130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ARTS. 306 E 309 DA LEI N. 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE QUE É DELITO FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA E PELO BAFÔMETRO, ALÉM DA CONFISSÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    CONSUNÇÃO. REQUERIDA ABSORÇÃO DO DELIRO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB PELO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPOSSIBILIDADE. TIPOS PENAIS DISTINTOS. UM NÃO SE MOSTRA CRIME MEIO PARA EXECUÇÃO DO OUTRO.
    'É inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art. 309, do CTB, pelo art. 306, quando um não constitui meio para a execução do outro, mas sim infração penal autônoma.' (STJ, AgRg no REsp 1619243/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 23.5.2017).
    DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE RECONHECIDA. CONCESSÃO ANTERIOR DE INDULTO QUE NÃO AFASTA A AGRAVANTE. FRAÇÃO ESTABELECIDA DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. COMPENSAÇÃO, ENTRETANTO, ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE SE MOSTRA DEVIDA. PENA ADEQUADA.
    PLEITO PELA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS COMETIDOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO.
    REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE, ANTE A MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ÓBICE LEGAL.
    HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. ATUAÇÃO TAMBÉM NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELO. MAJORAÇÃO DA VERBA DEVIDA POR ESTE FUNDAMENTO.
    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Esclarecida esta questão, verifico que no depoimento do guarda municipal José Moreira Hoffmann, a referida testemunha aduziu ter constatado que o apelante apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico e andar cambaleante, e que o resultado para o exame de bafôrnetro foi positivo (fl. 89)
    Já o testigo Márcio André Farias Lemes asseverou que 'a gente sempre oferece a oportunidade de fazer o teste do bafõmetro [...] que só pedem o teste quando aparecem os sinais (de embriaguez)' e que 'como procedimento, comunica os condutores que estão com esses sinais e oferece, se quiser, fazer o etilômetro; que porém se não quiser fazer, não é necessário' (fl. 89).
    Saliento que os policiais militares foram ouvidos em juízo prestando compromisso legal de dizer a verdade, não emergindo de suas palavras qualquer suspeita de má-fé ou de falsidade nas imputações. Aliás, e como se sabe, estes funcionários públicos, no exercício de suas funções defendem o interesse da coletividade e não o individual, pelo que válidos se apresentam seus testemunhos, como reiteradamente tem entendido a jurisprudência pátria.
    Nessa orientação, do Superior Tribunal de Justiça, coleta-se:
    (...)
    Nosso Tribunal igualmente entende que 'deve ser dada credibilidade aos depoimentos prestados pelos policiais, até mesmo porque, como cediço, os mesmos, se isentos de má-fé, constituem-se em importante elemento de prova, não podendo ser desacreditados somente em razão de sua condição funcional' (Apelação Criminal n. 2012.065931-2, da Capital, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, Quarta Câmara Criminal, j. 2-5-2013).
    Assim, o que se verifica pelos depoimentos supra mencionados é que o procedimento seguiu seu rito ordinário, tendo o apelante se submetido voluntariamente ao teste do bafômetro, motivo pelo qual não há se falar em qualquer nulidade."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente